Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Reiteração de Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente, em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações da embargante reproduzem, em essência, os fundamentos já deduzidos nos primeiros embargos de declaração, rejeitados pelos acórdãos anteriores.
4. Especificamente quanto à alegação de ausência de fundamentação acerca da preclusão, o acórdão embargado consignou que as matérias foram discutidas no processo originário e atingidas pela preclusão consumativa, o que constitui motivação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Ademais, não se verifica omissão quanto aos precedentes invocados. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019).
6. Na hipótese, foram expostos fundamentos suficientes para o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios a serem enfrentados. Evidencia-se que a pretensão da embargante é rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via eleita (CPC, art. 1.022).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.8.2021.